Tribunal: TJMT
Processo: 0012092-03.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012092-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SOUZA DELGADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS BELARMINO IZIDORO - CPF: 630.737.061-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS DE SOUZA DELGADO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - INCONFORMISMO DA DEFESA -

PRETENDIDA

A ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO - POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO NA SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR SEREM IGUALMENTE PREPONDERANTES (PRECEDENTES STJ) -

ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO.

Considerando o entendimento jurisprudencial, se presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, deve ser operada a compensação

integral entre ambas por serem igualmente preponderantes.

Considerando o
quantum
da pena a ser cumprida (
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão)
, por se tratar de réu reincidente, o regime fechado fixado na sentença deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Bruno Vinicius de Souza Delgado
, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pela MM. Juíza de direto 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o, pela prática do delito descrito no artigo 157, "caput" do Código Penal, em uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, (sentença Id. 67045977).

O apelante busca em sua defesa a alteração do regime de cumprimento de pena, sob argumento de que é possível a fixação do regime semiaberto mesmo se tratando de réu reincidente, com fundamento no principio da proporcionalidade.

(Id. 67045993).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do apelo e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 67045997).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (Id. 68550473) manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Apelação Criminal: Roubo 157, "caput" do Código Penal. – Pleito pelo alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao apelante para o regime semiaberto. – Inadmissibilidade – In casu, o apelante Bruno é réu reincidente, como se verifica em sua condenação pela 3ª Vara Criminal da capital nos autos nº 27948-80.2015.811.0042, com sentença transitada em julgado em 02/08/2016, bem como possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, vez que é vezeiro em práticas criminosas, o que impede alteração do regime inicial do cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, conforme disciplina o artigos 33 § 2º, "b", 33, §3º e 59 todos do Código Penal. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.

É o Relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Bruno Vinícius de Souza Delgado
, via Defensoria Pública, em adversidade à sentença proferida pela MM. Juíza de direto 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-o, pela prática do delito descrito no artigo 157, "caput" do Código Penal, em uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado
.

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria do fato, mas apenas busca a reforma da sentença para alterar o regime de cumprimento de pena fixado.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“(...)

DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e reclusão e pagamento de multa. O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos.

Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenação por fato anterior ao descrito nestes autos, com sentença transitada em julgado, a qual utilizarei como agravante da reincidência.

Assim fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos.

Reconheço a agravante da reincidência (condenação pela 3ª Vara Criminal da capital nos autos nº 27948-80.2015.811.0042, com sentença transitada em julgado em 02/08/2016)
, razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Todavia, reconheço também a atenuante da confissão, a qual diminuo a pena somente em 06 (seis) meses, por se tratar de réu reincidente, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena em definitivo para o réu em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

DETRAÇÃO:

No caso em apreço, subtraindo o período em que o sentenciado esteve encarcerado cautelarmente, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias, pelo quantum da pena aplicada, 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses, alcançamos a PENA DEFINITIVA para o sentenciado em
04 (quatro) anos, 21 (vinte e um) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, de acordo com o que preceitua o artigo 33 § 2º “a”, do Código Penal, eis que é reincidente
. (...)"
(Id. 67045977 Pág. 04).

Em que pese a defesa busque apenas a alteração de regime,

observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base no mínimo legal permitido, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Contudo, na segunda fase, em razão da agravante da reincidência comprovada, elevou a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão, e reduziu em 06 (seis) meses em razão da confissão espontânea, ou seja, realizou a compensação parcial, preponderando a reincidência.

Importante consignar que no Julgamento o julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a jurisprudência no sentido que nem mesmo a especificidade da reincidência obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Observe:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ANTECEDENTES). MAJORAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. As instâncias ordinárias, levaram a efeito majoração da pena-base em patamar equivalente a 3/4 (três quartos) ante a valoração de apenas uma circunstância judicial considerada negativa sem que, para esse desiderato, tenha sido apresentada fundamentação concreta a justificar a adoção de tal quantum de aumento.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.

(AgRg no AREsp 1714939/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. SEGUNDA FASE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PACIENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A fração de aumento operada, na fração de 1/4 para cada vetorial negativada - maus antecedentes (apenas uma condenação) e conduta social -, é desproporcional, de forma que deve ser aplicada a fração usual de 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

Precedentes.

- A Corte catarinense reconheceu tanto a agravante da reincidência quanto a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, não operou a compensação integral entre ambas, por considerar a preponderância daquela sobre esta, fundamento inidôneo, nos termos da atual jurisprudência dessa Corte Superior, devendo ser operada a compensação integral entre ambas.

- Nova dosimetria da pena realizada, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. Mantido o regime inicial fechado, nos termos da Súmula n. 269 do STJ, e do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º, do Código Penal, e negada a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

Precedentes.- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 578.712/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”

Considerando o entendimento jurisprudencial, deve ser operada

a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Logo, faz-se necessária a correção da dosimetria nessa fase, pelo que, procedo a compensação entre ambas, mantendo na segunda fase a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição que possa alterá-la, torno-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Aplicada a detração de 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias à pena aplicada, resta ao apelante o cumprimento de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando o
quantum
da pena a ser cumprida, por se tratar de réu reincidente (autos nº 27948-80.2015.811.0042, com sentença transitada em julgado em 02/08/2016), altero o regime fixado na sentença do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Ante ao exposto,
de ofício
procedo a readequação da pena aplicada, tornando a pena definitiva em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
E, em dissonância com o Parecer da Procuradoria, provejo o recurso de apelação interposto por
Bruno Vinicius de Souza Delgado
alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021